Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado/autor em suas contrarrazões ao recurso (ID 21395493). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora